Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737441-07.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANA THEREZA CARDOSO BERNARDINI, CECÍLIA MARIA MENEZES SANTANA, CRISTIANE BRITTO BORGES, EFIGÊNIA PEREIRA DE OLIVEIRA, HELOÍSIO JOSÉ DA SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA CARDOSO, LUIZ ANTÔNIO CARDOSO ARAÚJO, MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARTHA CRISTINA RUZ BARBOSA, OLGA RUZ BARBOSA, SAMUEL DA SILVA BARBOSA, SÔNIA MARIA ORNELLAS GOUGET RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA PROFERIDA EM ACP AJUIZADA PELO IDEC. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência dos recorrentes se volta contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância consistente em remeter os autos à Contadoria Judicial para que retifique os cálculos aplicando o índice de remuneração da poupança – IRP. 2. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 3.3. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, sustentando ser inaplicável o IRP como índice de correção monetária do crédito no caso dos autos, devendo ser aplicado o INPC com os expurgos do IPC referente aos períodos de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991. Afirmam, outrossim, que, em se tratando de cumprimento de sentença coletiva, a correção monetária do débito judicial não segue o regime do contrato primitivo e deve seguir os critérios da aludida Lei 6.899/1981. No aspecto, colacionam julgado do STJ com o qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 1o da Lei 6.899/1981. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência jurisprudencial, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012